Tribunal: TJSP
Processo: 2151629-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Rescisão por iniciativa do comprador, impossibilidade de pagar as prestações. Possibilidade. Súmula no 1 do TJSP. Discussão sobre a restituição a ser solucionada no julgamento de mérito. Tutela de urgência ora concedida para a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição da inscrição em cadastro de inadimplência. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Rescisão por iniciativa do comprador, impossibilidade de pagar as prestações. Possibilidade. Súmula no 1 do TJSP. Discussão sobre a restituição a ser solucionada no julgamento de mérito. Tutela de urgência ora concedida para a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição da inscrição em cadastro de inadimplência. Recurso provido.